Tribunal: TJSP
Processo: 1008509-46.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – ASSISTÊNCIA MATERIAL – PERDA DE COMPROMISSO PROFISSIONAL – DANOS MORAIS – I- Sentença de improcedência – Apelo da autora – II- Companhia aérea que responde objetivamente pelas consequências do ato ilícito a que deu ensejo, aplicando-se ao caso as disposições do CDC – Cancelamento do voo incontroverso –

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – ASSISTÊNCIA MATERIAL – PERDA DE COMPROMISSO PROFISSIONAL – DANOS MORAIS – I- Sentença de improcedência – Apelo da autora – II- Companhia aérea que responde objetivamente pelas consequências do ato ilícito a que deu ensejo, aplicando-se ao caso as disposições do CDC – Cancelamento do voo incontroverso – Comprovado nos autos que a autora, em razão do cancelamento do voo, deixou de chegar ao seu destino em hora previamente ajustada em face de contrato de adesão e de resultado – Falha na prestação de serviços pela ré – Não comprovado que o voo foi cancelado por conta de condições meteorológicas desfavoráveis – Cumpre à transportadora, ademais, nos casos de atraso/cancelamento de voo, o dever de prestar toda a assistência material necessária aos seus passageiros – Inteligência do art. 741 do CC e art. 14 da Resolução no 141 da ANAC – Ré que, na hipótese, forneceu à autora hospedagem e transporte – Autora que não nega a prestação de assistência material – Na específica hipótese de atraso/cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro – Não basta, portanto, a simples ocorrência do atraso do voo para configuração dos danos morais – Necessária a prova, pelo passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida – Precedente do Colendo STJ – Danos morais, na hipótese, caracterizados, uma vez que, em razão do atraso na chegada ao destino, a autora acabou por perder seu compromisso profissional – Necessidade na instituição, onde trabalha, de remanejar outra instrutora, em dois horários de aula, em face do não comparecimento para a realização das atividades, gerando desconforto e necessidade de compensação em banco de horas – Fatos capazes de causar dano à personalidade da autora – Indenização devida, devendo ser ponderada, suficiente para amenizar o abalo emocional experimentado, sem importar em enriquecimento sem causa do lesado – Indenização fixada em R$4.000,00, ante as peculiaridades do caso – Sentença reformada – Ação procedente – Ônus sucumbenciais carreados à ré, incluídos os honorários recursais - Apelo provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008509-46.2019.8.26.0127, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ROBERTA EDILEUZA RICCOMINI, é apelado LATAM AIRLINES GROUP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008509-46.2019.8.26.0127 -Voto no
2
VOTO No: 37626
APEL.No: 1008509-46.2019.8.26.0127
COMARCA: SÃO PAULO 2a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL III
APTE. : ROBERTA EDILEUZA RICCOMINI
APDA. : LATAM AIRLEINES GROUP S/A
JUIZ PROLATOR: ALESSANDRA LAPERUTA NASCIMENTO ALVES DE
MOURA
“AÇÃO INDENIZATÓRIA
TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL
CANCELAMENTO DE VOO

ASSISTÊNCIA
MATERIAL

PERDA
DE
COMPROMISSO PROFISSIONAL DANOS MORAIS
I- Sentença de improcedência
Apelo da autora
II-
Companhia aérea que responde objetivamente pelas
consequências do ato ilícito a que deu ensejo, aplicando-se
ao caso as disposições do CDC
Cancelamento do voo
incontroverso Comprovado nos autos que a autora, em
razão do cancelamento do voo, deixou de chegar ao seu
destino em hora previamente ajustada em face de contrato
de adesão e de resultado Falha na prestação de serviços
pela ré
Não comprovado que o voo foi cancelado por
conta de condições meteorológicas desfavoráveis Cumpre
à transportadora, ademais, nos casos de atraso/cancelamento
de voo, o dever de prestar toda a assistência material
necessária aos seus passageiros Inteligência do art. 741 do
CC e art. 14 da Resolução no 141 da ANAC Ré que, na
hipótese, forneceu à autora hospedagem e transporte

Autora que não nega a prestação de assistência material
Na específica hipótese de atraso/cancelamento de voo
operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano
moral possa ser presumido em decorrência da demora e
eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo
passageiro Não basta, portanto, a simples ocorrência do
atraso do voo para configuração dos danos morais

Necessária
a
prova,
pelo
passageiro,
da
lesão
extrapatrimonial sofrida
Precedente do Colendo STJ

Danos morais, na hipótese, caracterizados, uma vez que, em
razão do atraso na chegada ao destino, a autora acabou por
perder seu compromisso profissional
Necessidade na
instituição, onde trabalha, de remanejar outra instrutora, em
dois horários de aula, em face do não comparecimento para
a realização das atividades, gerando desconforto e
necessidade de compensação em banco de horas
Fatos
capazes de causar dano à personalidade da autora

Indenização devida, devendo ser ponderada, suficiente para
amenizar o abalo emocional experimentado, sem importar
em enriquecimento sem causa do lesado
Indenização
fixada em R$4.000,00, ante as peculiaridades do caso

Sentença
reformada

Ação
procedente

Ônus
sucumbenciais carreados à ré, incluídos os honorários
recursais - Apelo provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008509-46.2019.8.26.0127 -Voto no
3
Apelo da autora em face da r. sentença de
improcedência, proferida nos autos da ação de indenização
por danos morais.
Pugna, preliminarmente, pela concessão dos
benefícios da assistência judiciária. No mérito, alega
que não restou comprovado que o cancelamento do voo
ocorreu em razão do mau tempo. Aduz que a prestação de
assistência material foi deficiente. Assevera que, em
razão do atraso, teve prejuízo de ordem profissional.
Sustenta que os danos morais restaram caracterizados,
sendo devida indenização. Requer o total provimento do
recurso,
para
reformar
a
r. sentença, julgando-se
procedente a ação (fls. 227/244).
Contrarrazões da ré às fls. 292/303,
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.
A priori, tendo em vista a carteira de
trabalho da apelante, acostada às fls. 275/278, que
comprova que a mesma encontra-se desempregada desde
04/02/2020, defiro à autora os benefícios da assistência
judiciária.
No mais, trata-se de ação de indenização
por danos morais, movida por Roberta Edileuza Riccomini
em face de Latam Airlines Group S/A.
Segundo
consta
dos
autos,
a
autora
celebrou com a empresa ré contrato de prestação de
serviços
de
transporte
aéreo
internacional,
para
realização do itinerário Bariloche
São Paulo, com
conexões em Buenos Aires e Assunção, com saída do voo no
dia 23/06/2019, às 16h30, e previsão de chegada ao
destino final às 05h50 do dia 24/06/2019 (fls. 19/22).
O
trecho
Bariloche

Buenos
Aires
transcorreu normalmente.
Ocorre que, ao chegar em Buenos Aires, a
autora foi informada de que o voo com destino a Assunção,
que decolaria às 23h15, do dia 23/06/2019, havia sido
cancelado.
Em razão do cancelamento, a autora foi
realocada para outro voo, diretamente para São Paulo, com
partida no dia 24/06/2019, às 18h45 (fls. 24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008509-46.2019.8.26.0127 -Voto no
4
No período de espera, a ré forneceu
hospedagem à autora.
A autora, assim, somente chegou a seu
destino no dia 24/06/2019, às 23h00, isto é, quase 17
horas após o inicialmente programado.
Por conta do atraso na chegada ao destino,
a autora acabou por perder um dia de trabalho (fls. 26).
Sentindo-se lesada, ingressou a autora com
a presente ação indenizatória.
Em contestação, a empresa ré sustenta que
o cancelamento do voo ocorreu em razão de condições
climáticas adversas e que forneceu assistência material à
autora.
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente, entendendo a MM. juíza a quo pela
inexistência de danos morais indenizáveis. Em razão da
sucumbência, a autora foi condenada a arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como com
os honorários advocatícios da parte contrária, fixados em
10% sobre o valor da causa (R$20.000,00 fls. 16).
Contra esta decisão insurge-se a autora.
Como sabido, a empresa responsável pelo
transporte de passageiros responde objetivamente pelos
danos causados àqueles independentemente da prova da
culpa, sendo suficiente a prova da existência da relação
de causalidade entre o fato e o dano.
Restou comprovado nos autos que a autora
era passageira da ré (fls. 19/22), de sorte que a
transportadora
responde
pelas
consequências
do
ato
ilícito a que deu ensejo, aplicando-se ao caso as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, como já
decidiu o Colendo STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE.
EXAME
DE
MATÉRIA
DE
MÉRITO.
POSSIBILIDADE. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DEFEITO NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO.
VENDA
EXCESSIVA DE
ASSENTOS
(OVERBOOKING). IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE PASSAGEIRO.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008509-46.2019.8.26.0127 -Voto no
5
SÚMULA N. 83/STJ. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
SÚMULA
N.
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE. (...) A
responsabilidade
civil
das
companhias
aéreas
em
decorrência da má prestação de serviços, após a entrada
em vigor do Código de Defesa do Consumidor, subordina-se
a suas disposições em face da nítida relação de consumo
entre as partes. (...) A revisão de indenização por danos
morais só é viável em recurso especial quando o valor
fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo.
Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ,
impedindo o conhecimento do recurso. 6. Tratando-se de
danos morais, é incabível a análise do recurso com base
na divergência pretoriana, pois, ainda que haja grande
semelhança nas características externas e objetivas, no
aspecto subjetivo, os acórdãos são distintos. 7. Agravo
regimental desprovido.” (STJ; 3a Turma; AgRg no AREsp no
737635/PE; Rel. Ministro João Otávio de Noronha; julgado
em 27/10/2015).
Neste aspecto, esclareça-se não ser o caso
de aplicação da tese firmada pelo Colendo STF quando do
julgamento do RE no 636331/RJ, sob regime da repercussão
geral, segundo a qual “Nos termos do art. 178 da
Constituição da República, as normas e os tratados
internacionais
limitadores
da
responsabilidade
das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as
Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em
relação ao Código de Defesa do Consumidor”, uma vez que
referida
limitação,
com
base
em
convenções
internacionais, aplica-se apenas à indenização por dano
material decorrente de extravio de bagagem, que não é o
caso dos autos.
Na espécie, restou comprovado, até porque
a
matéria
se
tornou
incontroversa
nos
autos,
especialmente diante do reconhecimento da ocorrência dos
fatos pela ré, que a autora, em face do cancelamento do
voo, deixou de chegar ao destino em hora previamente
ajustada em face de contrato de adesão e de resultado.
Alega a ré, apenas, que o cancelamento do
voo ocorreu em virtude de condições climáticas adversas,
e que prestou a devida assistência material aos passageiros.
No caso, porém, não restou devidamente
demonstrado que o cancelamento do voo ocorreu em razão de
condições
meteorológicas
desfavoráveis.
As
telas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008509-46.2019.8.26.0127 -Voto no
6
sistêmicas
de
fls.
152/153,
por
si
só,
não
são
suficientes para comprovar tal fato. Ademais, a tela
acostada às fls. 151 sequer faz referência a eventual
condição climática adversa, apenas atestando:
“Cancelado.
Motivo:
Devido
à
demora
ocorrida na partida do avião na cidade de origem,
cancelamos o seu voo.”.
De tal sorte, não há que se falar em
cancelamento do referido voo por condições climáticas
adversas.
Ainda, reza o art. 741 do CC:
“Art. 741. Interrompendo-se a viagem por
qualquer motivo alheio à vontade do transportador, ainda
que em consequência de evento imprevisível, fica ele
obrigado a concluir o transporte contratado em outro
veículo da mesma categoria, ou, com a anuência do
passageiro, por modalidade diferente, à sua custa,
correndo também por sua conta as despesas de estada e
alimentação do usuário, durante a espera de novo
transporte.”.
A Resolução no 141, de 09/03/2010, da
ANAC, nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de
voo, assim como de preterição de passageiro, também
assegura
ao
passageiro
direito
de
receber
do
transportador a devida assistência material.
Estabelece
o
artigo
14
da
referida
Resolução:
“Art.
14.
Nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo, bem como de preterição de passageiro, o transportador deverá
assegurar ao passageiro que comparecer para embarque o
direito a receber assistência material.
§ 1o A assistência material consiste em
satisfazer as necessidades imediatas do passageiro,
gratuitamente e de modo compatível com a estimativa do
tempo de espera, contados a partir do horário de partida
originalmente previsto, nos seguintes termos:
I superior a 1 (uma) hora: facilidades
de comunicação, tais como ligação telefônica, acesso a
internet ou outros;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008509-46.2019.8.26.0127 -Voto no
7
II

superior
a
2
(duas)
horas:
alimentação adequada;
III

superior
a
4
(quatro) horas: acomodação em local adequado, traslado e, quando
necessário, serviço de hospedagem.”.
De tal sorte, cumpre à transportadora o
dever de prestar toda a assistência necessária aos seus
passageiros, como facilidade de comunicação, alimentação
e acomodação em local adequado, na forma do artigo 741 do
CC e artigo 14 da Resolução no 141 da ANAC.
Na
hipótese,
o
que
se
extrai
dos
documentos acostados aos autos é que a empresa ré
forneceu à autora hospedagem e transporte (fls. 153).
A autora, por sua vez, não nega a
prestação da assistência material.
Assim, no caso, a discussão cinge-se em
saber se houve dano moral passível de ser compensado pela
companhia aérea, em virtude da falha na prestação de seus
serviços.
Neste
ponto,
esclareça-se
que
este
Desembargador, em casos como o dos autos, revê seu
entendimento sobre o tema.
Em
que
pese
entendimento
em
sentido
contrário, na específica hipótese de atraso/cancelamento
de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que
o dano moral possa ser presumido em decorrência da demora
e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados
pelo passageiro.
Não há que se falar, assim, em dano moral
in re ipsa. Não basta, portanto, a simples ocorrência do
atraso/cancelamento do voo para configuração dos danos
morais. Necessária a prova, pelo passageiro, da lesão
extrapatrimonial sofrida.
Neste sentido, entendimento do Colendo
STJ:
“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008509-46.2019.8.26.0127 -Voto no
8
SÚMULA 282/STF. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO
VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. 1. Ação de reparação de danos materiais e
compensação de danos morais, tendo em vista falha na
prestação de serviços aéreos, decorrentes de atraso de
voo internacional e extravio de bagagem. 2. Ação ajuizada
em 03/06/2011. Recurso especial concluso ao gabinete
em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito
recursal é definir i) se a companhia aérea recorrida deve
ser condenada a compensar os danos morais supostamente
sofridos pelo recorrente, em razão de atraso de voo
internacional; e ii) se o valor arbitrado a título de
danos morais em virtude do extravio de bagagem deve ser
majorado. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos
invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede
o conhecimento do recurso especial. 5. Na específica
hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea,
não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em
decorrência da mera demora e eventual desconforto,
aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso
porque vários outros fatores devem ser considerados a fim
de que se possa investigar acerca da real ocorrência do
dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por
parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.
6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso
concreto servirão de baliza para a possível comprovação
e a consequente constatação da ocorrência do dano moral.
A
exemplo,
pode-se
citar
particularidades
a
serem
observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou
para a solução do problema, isto é, a real duração do
atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas
para melhor atender aos passageiros; iii) se foram
prestadas a tempo e modo informações claras e precisas
por parte da companhia aérea a fim de amenizar os
desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido
suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o
atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao
atraso
da
aeronave,
acabou por perder compromisso
inadiável no destino, dentre outros. 7. Na hipótese, não
foi
invocado
nenhum
fato
extraordinário que
tenha
ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de
consequência, não há como se falar em abalo moral
indenizável. 8. Quanto ao pleito de majoração do valor a
título de danos morais, arbitrado em virtude do extravio
de bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a
título de compensação dos danos morais somente é
possível, em recurso especial, nas hipóteses em que
a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008509-46.2019.8.26.0127 -Voto no
9
irrisória ou exagerada, o que não ocorreu na espécie,
tendo em vista que foi fixado em R$5.000,00 (cinco mil
reais). 9. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa extensão, não provido.” (STJ; 3a Turma; REsp no
1584465/MG; Rel. Ministra Nancy Andrighi; julgado em
13/11/2018).
E, na hipótese dos autos, em que pese a
prestação de assistência material pela ré, inegáveis os
danos morais sofridos pela autora.
Isto porque restou demonstrado nos autos
que a autora, em razão do atraso na chegada ao destino,
acabou por perder seu compromisso profissional.
A Declaração de fls. 26, firmada pela
então empregadora da autora, confirma que, no dia
24/06/2019, a apelante não compareceu ao trabalho. Veja-
se:
“Declaro para os devidos fins, que Roberta
Edileuza Riccomini, CPF 322.778.088-73, é funcionária
dessa instituição (...), ocupando o cargo de Instrutor de
Formação Profissional C de segunda à sexta-feira, das
13h15 às 22h30. Na última segunda-feira, 24 de junho, a
funcionária não compareceu para a realização das suas
atividades, o que ocasionou um desconforto à jornada
normal da instituição, visto que foi necessário remanejar
outro instrutor para a substituição da mesma, nos dois
horários de aula. Estas horas faltantes serão acrescidas
no seu banco de horas, devendo ser compensadas em outro
dia a combinar, conforme política interna.” (fls. 26).
Assim, na espécie, pela evidência dos
fatos, são notórios o cansaço exagerado, aborrecimentos e
constrangimentos por que passou a autora em decorrência
do cancelamento do voo, notadamente com a perda de
compromisso profissional no destino, fatos capazes de
causar dano à personalidade da autora.
Por analogia, veja-se a jurisprudência:
“RESPONSABILIDADE CIVIL
INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO
Voo internacional

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por se
tratar de pleito de indenização por danos morais - Atraso
demasiado
-
Comprovação
de
assistência
deficiente
prestada pela companhia aérea
Prestação de serviço
inadequada - Responsabilidade da Requerida Indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008509-46.2019.8.26.0127 -Voto no
10
devida Manutenção do montante indenizatório - Recurso
não provido.” (TJSP; 38a Câmara de Direito Privado;
Apelação Cível no 1058898-87.2017.8.26.0100; Rel. Mario
de Oliveira; julgado em 21/03/2019).
Uma vez configurado o dano moral, a
estipulação da indenização deve ser ponderada, suficiente
para amenizar o abalo emocional experimentado, sem
importar enriquecimento sem causa do lesado.
“A indenização por dano moral deve atender
a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser
insignificante a ponto de não cumprir com sua função
penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da
razão compensatória para a qual foi predisposta” (cf.
REsp. 318.379-0-MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Boletim do
STJ, 18/41, 2a quinzena de novembro de 2001).
Assim, face às circunstâncias do caso
concreto acima descritas, fixa-se a indenização por danos
morais em R$4.000,00, quantia que, ao ver da Turma
Julgadora, revela-se suficiente para reparar o dano
causado à autora.
Sobre o valor da indenização, a contar da
data da publicação do acórdão, ou seja, do arbitramento,
consoante Súmula no 362 do STJ, incidirá correção
monetária, em conformidade com a Tabela Prática do
Judiciário, e juros de mora, de 1% ao mês, a contar da
citação.
De rigor, portanto, a reforma do decisum
de primeiro grau, a fim de julgar procedente a ação, para
condenar a ré a pagar à autora, a título de indenização
por danos morais, a quantia de R$4.000,00, nos termos
acima expendidos.
Sucumbente, deverá a ré arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como com
os
honorários
advocatícios
dos patronos do autor,
fixados, nos termos do art. 85, §§2o, 8o e 11, do NCPC,
em R$1.500,00, nesta quantia já incluídos os honorários
recursais. Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Salles Vieira, Relator